Tribunal: TJMT
Processo: 0016079-02.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016079-02.2018.8.11.0015
RECORRENTE: HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 39927967) interposto por HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27760478):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1) APELO DO MP – CONDENAÇÃO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 244-B, ECA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELADO HELYAN – CONFISSÃO QUANTO AOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTES – LIAME SUBJETIVO CARACTERIZADO – APELADO ADAUTO – PARTICIPAÇÃO DUVIDOSA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DE HELYAN – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO E ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DELAÇÃO DE COMPARSA ADOLESCENTE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RÉU DETIDO COM OBJETOS USADOS NO ROUBO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3) PLEITEADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO INEFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O CARÁTER OSTENSIVO DA ARMA UTILIZADA PARA SUPRIMIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA - APELO DO MP PROVIDO PARCIALMENTE E APELO DA DEFESA DESPROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – Havendo prova suficiente de que um dos Apelados, aderiu à vontade do adolescente executor dos tiros efetuados em proximidades de local habitado, tendo eles a intenção de testarem a eficácia dos revólveres que traziam consigo, a condenação nas penas dos delitos do art. 15 da Lei n. 10.826/03 em concurso formal com o delito do art. 244-B do Eca, é medida que se impõe, caracterizado, pois, o liame subjetivo. No entanto, não havendo prova segura quanto à participação do outro Apelado e nem mesmo quanto a sua presença no local dos fatos delituosos, deve ser mantida a absolvição, em observância ao axioma in dubio pro reo ; 2 - Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas declarações dos policiais condutores do flagrante, pela delação do comparsa menor afirmando que o réu foi um dos executores do Roubo, apreensão de objetos usados no assalto e da res furtiva em poder do Apelante, mantém-se a condenação dos delitos de Roubo majorado em concurso formal com o crime de Corrupção de menor, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito de Receptação. 3 – A causa de aumento referente ao uso de arma não visa a comprovação efetiva da capacidade lesiva do artefato mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto , denotando, pois, maior periculosidade do agente e reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Assim, embora comprovada a ineficácia do revólver utilizado na prática do crime de roubo, merece incidir a causa especial de aumento insculpida no inciso §2o-A, do art. 157, do CP, ante o seu caráter ostensivo e a real força intimidativa gerada na vítima.” (Ap. 0016079-02.2018.8.11.0015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Alega violação ao art. 157, §2°-A, I, do CP, ao argumento de inadmissibilidade da manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando existente nos autos laudo pericial atestando a ineficácia da arma utilizada.
Recurso tempestivo (Id. 39992960).
Contrarrazões – Id. 40561976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a inadmissibilidade, no crime de roubo, da manutenção da majorante do emprego de arma de fogo quando existente nos autos laudo pericial atestando a ineficácia da arma utilizada.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Nos delitos de roubo, é necessário que a arma seja empregada de forma ostensiva, a ponto de fazer com que a vítima sinta-se intimidada, bastando, para isso, a simples exibição do artefato.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, adotou o entendimento no sentido de que não é necessária sequer a apreensão e perícia da arma para comprovar o seu potencial lesivo, o que reforça ainda mais meu entendimento de que a causa de aumento aqui tratada não visa a comprovação efetiva da capacidade lesiva da arma mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto.
Assim, dispensadas a perícia e a apreensão da arma, ao meu ver, não há sentido em se falar na exclusão da majorante em virtude da comprovada ineficácia da arma, restando demonstrado o temor causado pela utilização do revólver que reduziu a capacidade de resistência da vítima, devendo esta circunstância ser levada em consideração na fixação da pena. (Id. 27760477, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da prescindibilidade, para fins da incidência da majorante em comento, da comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo quando demonstrado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. O desrespeito às balizas do art. 226 do Código de Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o enfraquecimento da força probante da providência, mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/3/2014, DJe 24/3/2014). 3. O acolhimento do pleito defensivo de absolvição demanda revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020) (destaquei)
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2o, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada.” (HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 157, §2°-A, I, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v